Tribunal: TJDFT
Processo: 0022128-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022128-20.2015.8.07.0001 RECORRENTE: NEUSELINA BARBOSA NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DA ÁREA USUCAPIENDA. INEXISTENTE. OBSTÁCULO PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA. 1 Destaca-se que a usucapião é forma de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei. Decorre, pois, do exercício do jus possessionis. 2. Para que se reconheça a aquisição da propriedade imóvel por usucapião, imprescindível, além da comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel usucapiendo pelo prazo determinado no ordenamento jurídico, a individualização do imóvel, a fim de permitir a caracterização que atenda aos pressupostos de matrícula no Registro de Imóveis. 3. Além do mais, é indispensável que a área objeto da usucapião atenda ao regramento urbanístico da região, sob pena de, por via transversa, mediante atuação do Poder Judiciário, alcançar-se a regularização de parcelamento irregular sem observância da legislação pertinente. 4. Da análise dos autos, ressoa como fato incontroverso que a área litigiosa decorre de parcelamento irregular do solo, inexistindo, inclusive, matrícula individualizada do imóvel que se pretende usucapir. 5. Constatando-se que o imóvel usucapiendo é parte integrante de área maior, ou seja, gleba sem a devida individualização junto ao Registro de Imóveis e constitui parcelamento irregular do solo, fica obstaculizada a pretensão de usucapião. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.238 e 1.241, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o fato de o imóvel estar localizado em loteamento clandestino e irregular não impede, por si só, o reconhecimento da usucapião, especialmente quando a pretensão da recorrente não interfere na legislação que regulamenta o parcelamento do solo urbano. Defende inexistir qualquer impedimento ao reconhecimento da posse ad usucapionem, mas, tão somente, ao registro do título de propriedade, que dependerá da necessária regularização dos lotes pelo Poder Público. Acrescenta que a ineficiência administrativa não pode se sobrepor ao direito fundamental à moradia, que, no presente caso, está intimamente ligado ao reconhecimento da usucapião. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.238 e 1.241, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023